Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-52.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÕES – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis – Sentença de parcial procedência, com rescisão contratual, decretação do despejo e condenação em alugueres vencidos e vincendos não acobertados pela prescrição – Apelo da locatária, dos fiadores e da terceira ocupante do imóvel – Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e

Ementa:
APELAÇÕES – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis – Sentença de parcial procedência, com rescisão contratual, decretação do despejo e condenação em alugueres vencidos e vincendos não acobertados pela prescrição – Apelo da locatária, dos fiadores e da terceira ocupante do imóvel – Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade processual – Relação contratual que torna os contratantes partes legítimas e, a terceira ocupante, ilegítima – Ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa – Incabível o reconhecimento de "Nulidade de algibeira", como pretende a locatária, em razão da ilicitude da conduta de não alegar a ilegalidade na primeira oportunidade – Existência de ação de usucapião em curso proposta pela terceira ocupante que não impede o julgamento da ação de despejo – Enquanto na usucapião se discute posse, a ação de despejo tem fundamento contratual, cujo entrelaçamento se adstringe à (in)existência do contrato de locação – Caso concreto em que a entrega das chaves pela locatária no ano de 1997 não foi comprovada – Depoimentos e documentos que demonstram a realização de pagamento de aluguéis até o ano de 2002 – Irrelevância do título pelo qual a terceira ocupou o imóvel no período de vigência do contrato de locação – Fiança existente – Ausência de comprovação de que os locadores tenham sido notificados da intenção de exoneração dos fiadores – Valor dos aluguéis baseado em instrumento contratual assinado por locadores, locatária e fiadores, o que ilide a alegação de reconhecimento de aditamentos contratuais não comprovados nos autos – Coisa julgada da ação de despejo que, excepcionalmente, pode prejudicar terceiros na execução do julgado, como no caso de sub-locatários e ocupantes de imóvel cuja desocupação foi determinada em sentença – Redução dos honorários advocatícios contratuais – Não cabimento – Quantias fixadas em consonância com as circunstâncias do caso concreto – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Não ultrapassado o legítimo exercício do direito de ação e ao contraditório e à ampla defesa – Sentença mantida – Recursos IMPROVIDOS.